Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-51.2019.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001159-51.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO - CPF: 012.337.841-96 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – REVISÃO APENAS DOS JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOMENTE EM FAVOR DO AUTOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PROVIDO
.

No caso de sucumbência recíproca, é inarredável a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios proporcionalmente ao êxito obtido por cada parte na ação, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 22ª Vara da Comarca de Água Boa, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que, nos autos da Ação Monitória n. 1001159-51.2019.8.11.0021,
acolheu parcialmente
os embargos monitórios, a fim de determinar somente a extirpação de juros moratórios na forma aplicada, sem prejuízo de o embargado/requerente recalcular a obrigação discutida neste processo de modo a incidir tão somente a elevação em 1% ao ano da taxa de juros remuneratórios pactuada, conforme o art. 5º, parágrafo único do Decreto-lei n. 167/67.

Por fim, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Irresignado, aduz o banco recorrente que:

- é legal a capitalização de juros pactuada;

- o Magistrado
a quo
, ao julgar parcialmente procedente os embargos monitórios apresentados pelos apelados, arbitrou honorários somente em favor dos patronos destes;

- entende que sendo as partes vencedores e vencidos, os honorários e as despesas processuais deverão ser distribuídos de forma proporcional;

- a recorrida está sendo a única beneficiada por um direito que também compete aos demais herdeiros, natural que se pague a eles aluguéis correspondentes ao valor locatício do bem em questão.

Requer a reforma da sentença que reconheceu o excesso na execução no tocante a fixação da capitalização juros estipulada e no afastamento do estado de mora dos apelados, em virtude de tal modalidade estar contratualmente prevista, inexistindo abusividade de encargos, bem como que seja firmado o Título Executivo Judicial, condenando os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no id. 108651555. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Inicialmente saliento que falta interesse de agir ao banco recorrente, no que tange ao pedido de legalidade de capitalização de juros, na medida que o Juízo singular a manteve, razão pela qual, não conheço deste pedido.

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial, assiste razão à instituição financeira.

Nos embargos monitórios manejados pelo apelado (id. 108651538), fora requerido o seguinte: 1-) excesso de execução, por juros extorsivos; 2-) devolução em dobro; e 3-) compensação.

O douto julgador revisou o contrato apenas para retirar a aplicação dos juros moratórios, conforme o art. 5º, parágrafo único do Decreto-lei n. 167/67, nada mais.

Dessa feita, é cediço que, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Consideradas as pretensões deduzidas nas pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86,
caput
, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Dessa forma, tenho que o Banco réu deve ser condenado ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios e a parte apelada suportar o restante de 70% (setenta por cento), mostrando-se apropriada a redistribuição de tais ônus.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA DOU-LHE PROVIMENTO,
para redistribuir o ônus sucumbencial, devendo o banco apelante responder na proporção de 30% de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz singular e a parte apelada suportar o restante de 70%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022